Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-83.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002667-83.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELOINA MENDES TEIXEIRA BORGES - CPF: 651.189.601-34 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ELZA MARINHO DA COSTA FERREIRA - CPF: 028.569.521-51 (RECORRENTE), ERIKA GOMES DOS PASSOS - CPF: 034.989.281-47 (RECORRENTE), EVA APARECIDA TOLEDO DE BRITO - CPF: 007.153.781-39 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais, sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por contumácia, em razão da ausência em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

5. Isto posto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, consequentemente com suporte no acima mencionado, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, com fulcro no artigo 51, I da lei 9.099/95 c/c enunciado 20 do FONAJE.

6. Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2o, Lei 9.099/95), CONDENO no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento.

7. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

As promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a audiência foi inviabilizada por conta de falta de internet, havendo registro de que a advogada se encontrava presente no Distrito, tanto que juntou lista de presença na qual apenas a promovente Erika Marinho não se fez presente, tendo requerido prazo para comprovar o motivo da ausência.

Argumentou que todas as demais promoventes se fizeram presentes no local para realizar a audiência virtual, bem como que os advogados têm, por lei, poderes conferidos por lei para autenticar documentos. Alegou a causídica que nenhuma das promoventes assinou a lista que fez fora do local onde ocorreu as audiências anteriores e que as posteriores não foram realizadas por queda da internet.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a realização de audiência de conciliação e prosseguimento do feito, especialmente porque as portarias que disciplinar as audiências virtuais não impõe os deveres considerados pelo magistrado na sentença.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, com preliminar de inépcia da inicial e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito. O que se discute em recurso é a correção da extinção do processo por contumácia, ante a ausência das promoventes em audiência de conciliação.

Pois bem.

As promoventes alegam que estavam presentes no local para participarem da audiência virtual, à exceção da promovente Erika Marinho, no entanto houve queda de internet. A advogada das promoventes juntou uma lista que fez em que sustenta que comprova a presença das autoras, bem como alega que por lei pode autenticar documentos.

Todavia, a suposta lista de presença não confere valor probatório nos termos de uma autenticação de documentos, pois não há meios de se comprovar a sua veracidade. Ora, ter poderes para autenticar documentos não implica em dizer que todo e qualquer documento produzido pela advogada tem valor probatório de caráter absoluto, notadamente, por haver interesse na defesa dos clientes.

Aliás, o magistrado apenas reconheceu e fundamentou que não houve a comprovação da alegada falha ou inoperância da internet, ônus que incumbe à autoras, conforme trecho que cito:

2.
In casu
, verifico no termo de audiência encartado no Id 33299631, que embora devidamente intimadas, as partes demandantes não compareceram à audiência anteriormente aprazada, nem mesmo sua causídica, porquanto, 01 (uma) semana após a solenidade justificaram a ausência através da manifestação encartada no Id 33579208, informando que houve queda da internet o que impossibilitou a participação no ato e, por conseguinte, pleiteou pela dilação de prazo para apresentar justificativa.

3.
No caso
sub examine
não foi apresentada nenhuma prova ilustrando de forma concreta suas alegações, o que exclui a plausibilidade do direito invocado, porquanto caberia as partes terem juntado documentos hábeis para tanto, tais como print da tela do computador ou do dispositivo móvel expondo o erro em comento (falta de conexão), fotos das partes juntamente com sua patrona no escritório, dentre outros meios viáveis a fim de corroborar sua assertiva, contendo na manifestação apenas uma lista de presença o que não confirma de plano ter sido assinada pelas partes no dia da solenidade, visto que, como destacado anteriormente a sua juntada ocorreu 1 (uma) semana após o ato, portanto, sendo certo que não se desincumbiram do ônus probatório, não restando dúvidas que o feito deverá ser extinto sem julgamento de mérito, visto que, como é cediço no âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora é obrigatório, a teor do que dispõe o enunciado 20 do FONAJE conjugado com o art. 51, I, da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação pela contumácia.

Insurgem-se as promoventes com o argumento de que a Portaria que regulamentou as sessões virtuais não há previsão para a exigência do magistrado de comprovar a inoperância, razão que não lhes assiste, uma vez que tal prova é inerente à apresentação de justificativa para o não comparecimento em audiência, ônus das autoras.

Com efeito, diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais, sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato. A audiência ocorreu em 09.06.2020 e não houve apresentação de qualquer justificativa, assim como nos dias seguintes, tendo havido manifestação apenas em 17.06.2020 comunicando inoperância da internet, juntando a lista de presença das autoras confeccionada pela advogada e formulando pedido de dilação de prazo para comprovar o motivo da ausência da promovente Erika.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Acertada, pois, a sentença que reconheceu a contumácia e condenou a parte ausência ao pagamento das custas processuais, não havendo reparo a ser feito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021